Tribunal: STF
Processo: RHC 208540
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 668.340/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Victor de França foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 35 porções de crack, pesando 8,3g, e 19 porções de cocaína, pesando 22,8g, além da quantia de R$ 368,00, e, com o adolescente, foram apreendidas mais 21 porções de crack, pesando 3,1g, além da quantia de R$ 80,00.



    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, adequou a pena pecuniária para 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO. ADEMAIS, AGENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL RECLUSO. PREDICADOS SUBJETIVOS INSUFICIENTES À REVOGAÇÃO DA PRISÃO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. POTENCIAL LESIVO DOS ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK) QUE NÃO PODE SER IGNORADO. PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. TERCEIRA FASE. 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTE. CONVERSAS NO WHATSAPP QUE INDICAM A PROXIMIDADE DO AGENTE COM O MUNDO DO CRIME. SITUAÇÃO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. PROVA QUE ATESTA A VENDA DE DROGAS EM COJUNTO COM O ADOLESCENTE. 4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE JÁ RESTOU FIXADA PROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA CORPORAL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA, ESTE JÁ ARBITRADO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. 5. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA DE MULTA NA TERCEIRA FASE DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. NO ENTANTO, DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR ISONOMIA COM A APLICAÇÃO EM TODAS AS FASES DOSIMÉTRICAS. REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E CRACK – 33G EM 54 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO E COM INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. No caso, a natureza dos entorpecentes (54 porções de cocaína e crack - 33 g) justifica o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria.



    3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual – envolvimento do réu com a atividade do tráfico e com integrantes de facção criminosa –, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que, "na fixação da pena-base relacionada ao crime de tráfico de drogas, o magistrado só é autorizado a desdourar a circunstância do art. 42, da Lei n. 11.343/06 quando a natureza e a quantidade da droga, indivisivelmente, assim recomendarem.".



    Argumenta que "o dispositivo legal expressamente preceitua que a natureza e a quantidade da substância proscrita deverão ser levadas em conta, e não a natureza ou a quantidade. O binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto.".



    Alega que, "militando em desfavor do paciente apenas a natureza da droga, não poderia o TJSC negativar a circunstância do art. 42, da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade não foi expressiva, foram 8,3g de crack e 22,8g de cocaína.".



    Aduz, ainda, que "sobre a argumentação no sentido de que o recorrente mantinha relações com facção criminosa, o texto do próprio acórdão já demonstra a fragilidade de tal alegação ao indicar a 'inexistência de comprovação nos autos de que integre organização criminosa'.".



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente recurso.



    No mérito, requer "seja afastada a valoração negativa da circunstância do delito e que se reconheça a incidência da privilegiadora do crime de tráfico, readequando-se a dosimetria da pena.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, ao negar a ocorrência de constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena. Confira-se o seguinte trecho do voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK:



    Em que pesem os argumentos veiculados no presente agravo regimental, não há como modificar a decisão ora agravada.



    Inicialmente, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Confira-se trecho da sentença:



    Passo, pois, a aplicar a pena (art. 68, do CP).



    Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, é normal à espécie; o réu não registra antecedentes criminais (evento 3 do Inquérito Policial); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade da agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo; não há falar em comportamento da vítima neste tipo de delito. A natureza das substâncias apreendidas justifica um incremento na aplicação da pena, pois a cocaína e o crack são drogas de efeitos devastadores (art. 42, da Lei n. 11.343/06).



    Assim, havendo 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    [...] 



    O v. aresto impugnado, examinando a dosimetria da pena-base, consignou:



    3. Da dosimetria



    3.1 Do afastamento da circunstância judicial desfavorável do art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea neste tocante.



    Contudo, sem razão.



    Para melhor compreensão, transcreve-se a negativação ocorrida na primeira fase:



    A natureza das substâncias apreendidas justifica um incremento na aplicação da pena, pois a cocaína e o crack são drogas de efeitos devastadores (art. 42, da Lei n. 11.343/06).



    Com efeito, tal exasperação não se mostra incorreta. O art. 42, da Lei n. 11.343/06 assim dispõe:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    É cediço que "quanto mais potente a droga e/ou maior a sua quantidade, menor será a diminuição da pena e vice-versa". (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 104).



    In casu, foram apreendidas cocaína e crack, drogas estas que possuem efeitos deletérios maiores que outras drogas. A exasperação foi proporcional e seguiu os parâmetros comumente utilizados na Justiça Catarinense, a despeito dos graves problemas sociais causados pela disseminação da cocaína e do crack.



    [...]



    Sendo assim, a apreensão de cocaína e crack, drogas de alto poder viciante e nocivo, revelam, sem sombra de dúvidas, um desvalor maior na conduta do apelante a demandar maior reprovabilidade, sendo, portanto, devidamente considerada na primeira fase dosimétrica.



    A medida, como visto, é lícita e não implica violação ao disposto no art. 59, do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    Na hipótese, conforme consignado no decisum agravado, a instância ordinária considerou desfavorável a circunstância da natureza da droga, diante da apreensão de cerca de 31g de cocaína e crack fracionados em 54 porções, além de outras 21 porções com um adolescente.



    O fundamento para aumentar a pena-base em 10 meses é respaldado pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual não há desproporcionalidade na reprimenda fixada na primeira fase, pois a natureza e a quantidade das drogas preponderam sobre as circunstâncias judiciais, nos termos do previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.



    Confiram-se:



    (…)



    Portanto, justificado o aumento da pena na fase inicial da dosimetria, impõe-se a manutenção do aresto impugnado.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, depreende-se que o aumento em 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack), foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    (…)



    No tocante à dosimetria na terceira fase, o acórdão assim destramou a controvérsia acerca da minorante da pena:



    3.2 Do reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da mesma Lei.



    Neste tópico, a defesa argumenta que o apelante preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.



    O pleito não merece acolhimento, adianta-se.



    Conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, de fato, não é o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado, uma vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus que preenchem de modo cumulativo todos os requisitos previstos na Legislação Especial, quais sejam: primários, com bons antecedentes, que não integrem organização criminosa e que não se dediquem às atividades criminosas, consoante se depreende da redação de referido dispositivo, in verbis:



    §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na hipótese, embora o acusado seja primário, sem maus antecedentes e a inexistência de comprovação nos autos de que integre organização criminosa, nota-se que o mesmo não pode ser dito sobre sua dedicação à prática de atividades criminosas.



    Assim fundamentou o magistrado:



    O réu, conquanto seja primário, conforme certidões do Evento 3 do Inquérito Policial, dedicava-se à atividade delituosa, pois, consoante visto acima, foi surpreendido na posse de aproximadamente 8,3g de crack e 22,8g de cocaína, como se extrai do Laudo Pericial n. 9201.19.03798 (evento 25 do Inquérito Policial), o que permite tê-lo como indivíduo que já vinha se dedicando ao tráfico de drogas, inclusive confessou que estava traficando no momento da apreensão.



    [...]



    Ademais, as conversas capturadas de seu celular, conforme relatório constante no evento 28 do APF, demonstram que estava praticando o tráfico de entorpecentes há significativo tempo, inclusive em conluio com integrantes de uma facção criminosa, o que deixa evidente que não é neófito na prática do comércio espúrio. Diante disso, inviável a concessão do benefício.



    Diante de tudo isso, não é possível enquadrá-lo como traficante ocasional, porquanto os elementos probatórios, examinados em conjunto, demonstram que o réu efetivamente tinha contato há significativo tempo com o mundo dos narcóticos e se dedicava à atividade criminosa.



    Vale dizer, não é traficante de primeira empreitada, mas agente que regularmente comete o narcotráfico, não merecendo, por isso, o presente benefício.



    As conversas extraídas do telefone apreendido com Victor denotam a dedicação às atividades delitivas por parte do apelante.



    A exemplificar, retira-se do Inquérito Policial n. 5017344-75.2019.8.24.0008, apensado a estes autos, as seguintes passagens contidas no Relatório de Análise Preliminar, realizado no celular de Victor (Evento 28):



    1) Já de início foi possível evidenciar uma conversa realizada entre VICTOR e um homem identificado como WILHAN. Conversa essa que confirmou indiscutivelmente que o suspeito exerce a traficância. No decorrer do diálogo o interlocutor pergunta para VICTOR para quem ele está trabalhando, e prontamente o suspeito afirma que está trabalhando para ele mesmo. Neste momento o interlocutor informa que estaria precisando de um dinheiro e questiona VICTOR acerca da possibilidade de uma vaga no tráfico de drogas. O suspeito afirma que possui uma vaga e, inclusive, o interlocutor já poderia iniciar os trabalhos naquele mesmo dia. Por fim, o interlocutor pergunta se a vaga disponível seria para atuar no radinho ou na pista.



    Sabe-se que “trabalhar no radinho” está relacionado com a função de informar os traficantes que estão na “pista” acerca da presença de policiais ou de qualquer outra alteração que possa prejudicar o comércio de drogas (fl. 4).



    2) Dando continuidade à análise dos dados contidos no aparelho celular do conduzido, também foi possível evidenciar um grupo intitulado “Produto de limpezas” formado por integrantes da facção criminosa PGC. Nos trechos abaixo demonstrados é fácil perceber que existe uma organização entre os traficantes que atuam na localidade (Condomínios Figueira, Araucária, Paineira e Manacás). Nesse famoso reduto do tráfico de drogas de Blumenau os criminosos que ali atuam são divididos em turnos com funções previamente definidas. É importante salientar que no decorrer da conversa entre os membros da referida organização criminosa é possível indicar trechos que versam acerca da disciplina aplicada na organização criminosa. Regimento esse que tem como objetivo punir eventual comportamento (fl. 5).



    3) Por fim, destaca-se uma conversa realizada entre VICTOR DE FRANÇA e um homem identificado apenas como “MUCA”. Durante o diálogo é possível perceber que “MUCA” aparentemente exerce a função de “chefe” do tráfico na localidade. Afirmação essa corroborada pelas perguntas por ele realizadas com o objetivo de saber como está a movimentação do comércio de entorpecentes, bem como se o seu suposto funcionário possui droga para “trabalhar” (fl. 11).



    Ora, por estas passagens tem-se que não se tratava de vendedor de drogas ocasional, pego pela primeira vez. Victor fazia do tráfico o seu meio de vida e mantinha relações muito próximas com outros criminosos, inclusive, recrutando mais agentes para o comércio de estupefacientes. Ainda, pertencia a grupo no Whatsapp de integrantes de facção criminosa.



    Neste ponto, perfilha-se do entendimento também exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que é possível utilizar como parâmetro para afastar o redutor da privilegiadora em comento, as circunstâncias da droga efetivamente apreendida, notadamente sua natureza, variedade e/ou quantidade.



    [...]



    A realidade retratada nos autos, portanto, vai de encontro àqueles pressupostos autorizadores da benesse, porquanto as circunstâncias que permeiam o caso mostram que não se trata de fato isolado na vida do apelante; ao revés, confluem para a conclusão da sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço.



    É o que leciona Renato Brasileiro de Lima:



    c) não dedicação a atividades criminosas: o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. [...] (Legislação criminal especial comentada. 4. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2016, p.757).



    Sendo assim, o conjunto probatório evidencia que o recorrente fazia do tráfico de drogas uma prática regular, não se enquadrando no conceito de traficante eventual, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Nesse contexto, reitero que a pretendida aplicação da minorante da Lei Antidrogas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. A propósito:



    (…)



    Portanto, justificado o aumento da pena na fase inicial da dosimetria, impõe-se a manutenção do aresto impugnado.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes, o Juízo de origem destacou que as conversas capturadas de seu celular, conforme relatório constante no evento 28 do APF, demonstram que estava praticando o tráfico de entorpecentes há significativo tempo, inclusive em conluio com integrantes de uma facção criminosa, o que deixa evidente que não é neófito na prática do comércio espúrio. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente